Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706939-72.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCA MARTINS DE MORAES, CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA APELADO: CRISTH PEREIRA DO PARAISO 91630746134, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, GILCA MARTINS DE MORAES DESPACHO Os réus/apelantes, Cristh Pereira do Paraíso e Hustony Sebastião Alves da Silva, formularam pedido de gratuidade de justiça, acompanhado de declarações de hipossuficiência, ambas como pessoa física e desacompanhadas de documentos que justifiquem a concessão do benefício (ID 73782633 e ID73782631). Ademais, verifico que a apelante Cristh Pereira do Paraíso é pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Intimem-se os réus/apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos três meses, contracheques, carteira de trabalho, declarações de imposto de renda, balanço patrimonial e demais documentos que entenderem pertinentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator